Tribunal: TJSP
Processo: 0005091-59.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Roubo – Reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial – Artigo 226 do CPP – Norma de recomendação – Caráter inquisitivo do inquérito policial – Nulidade – Inexistência – Afastamento – Materialidade e autoria comprovadas – Valoração da palavra da vítima – Certeza do ofendido em Juízo em corroborar o reconhecimento extrajudicial – Negativa do réu isolada

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Roubo – Reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial – Artigo 226 do CPP – Norma de recomendação – Caráter inquisitivo do inquérito policial – Nulidade – Inexistência – Afastamento – Materialidade e autoria comprovadas – Valoração da palavra da vítima – Certeza do ofendido em Juízo em corroborar o reconhecimento extrajudicial – Negativa do réu isolada nos autos – Condenação bem decretada – Pena e regime prisional fechado – Adequação – Incidência do artigo 387, § 2o do CPP – Análise da detração determinada pelo julgado monocrático ao Juízo das Execuções – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.